Tribunal: STJ
Processo: 0006940-55.2013.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176238 - RJ (2024/0388579-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
RODRIGO LESSA VIEIRA - RJ148550
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
CONDUTAS
IRREGULARES
AUTÔNOMAS.
SANÇÕES
INDIVIDUALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que não houve nulidade no processo
administrativo sancionador, em razão da ausência de
demonstração de prejuízo à defesa da parte agravante.
Ademais,
entendeu
que
as
irregularidades
apuradas
configuraram condutas autônomas, passíveis de sanções
individualizadas.
3. A revisão de tais conclusões demanda o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
vedada na via estreita do recurso especial. Aplica-se, portanto,
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47583974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6941bcd1-cc70-4e86-b84b-3d54f069fa0e

4. No tocante à incidência da Súmula 284/STF, a ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão agravada
impõe o não conhecimento do recurso quanto ao ponto,
incidindo também a Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
13/05/2025
19/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 6941bcd1-cc70-4e86-b84b-3d54f069fa0e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176238 - RJ (2024/0388579-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
RODRIGO LESSA VIEIRA - RJ148550
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
CONDUTAS
IRREGULARES
AUTÔNOMAS.
SANÇÕES
INDIVIDUALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme
nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que não houve nulidade no processo
administrativo sancionador, em razão da ausência de
demonstração de prejuízo à defesa da parte agravante.
Ademais,
entendeu
que
as
irregularidades
apuradas
configuraram condutas autônomas, passíveis de sanções
individualizadas.
3. A revisão de tais conclusões demanda o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
vedada na via estreita do recurso especial. Aplica-se, portanto,
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

4. No tocante à incidência da Súmula 284/STF, a ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão agravada
impõe o não conhecimento do recurso quanto ao ponto,
incidindo também a Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S
A PETROBRAS contra decisão assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTAS AUTÔNOMAS.
SANÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta, em síntese, ter havido violação ao art. 1.022
do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido deixou de se manifestar
sobre a inversão da ordem procedimental no processo administrativo,
consubstanciada na juntada extemporânea de pareceres técnicos e
jurídicos após as alegações finais, sem avaliar sua repercussão sobre o
contraditório e a ampla defesa.
Aduz, ainda, que a Súmula 7/STJ não incide no caso, por se tratar
de questão que dispensa reexame do conjunto fático-probatório.
Argumenta que a alegação de prejuízo decorrente da alteração da ordem
procedimental pode ser verificada por meio do cotejo entre os
fundamentos do recurso especial e os termos do acórdão recorrido.
Afirma, também, que a tese de continuidade delitiva está lastreada nos
próprios elementos constantes do acórdão, não sendo necessária nova
incursão na seara fática dos autos.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A parte agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação
dos enunciados das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF.
Entretanto, como destacado na decisão agravada, o Tribunal de
origem, ao analisar as apelações interpostas pela Petrobras e pela ANP,
concluiu que o processo administrativo questionado observou os
procedimentos previstos na legislação aplicável, garantindo à Petrobras
o direito à ampla defesa, mesmo sem a possibilidade de sustentação
oral. Ademais, entendeu que os pareceres técnicos apresentados após as
alegações finais não trouxeram prejuízo à defesa, pois não introduziram
novos fatos nem ampliaram o escopo do julgamento.
A Corte regional destacou às fls. 1977/1978e:
Registre-se, inicialmente, que a aplicação de penalidades por infrações
cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao
abastecimento nacional de combustíveis se submete a procedimento
administrativo disciplinado no Decreto no 2.953, de
que
28/01/1999
prevê somente manifestação escrita do autuado.
Acerca da sustentação oral, não há razão no que a PETROBRAS alega
violada a prerrogativa do advogado no julgamento do procedimento
administrativo por cuja desconstituição persegue. É que, realizada a
defesa nos parâmetros da norma que disciplina o procedimento
administrativo, não se houve nulidade Processo Administrativo no
48610.011493/2010-31, o que afasta a alegação da PETROBRAS de
não franqueada a sustentação oral do advogado na sessão de julgamento.
Como incensuravelmente positivado pelo MM Juízo a quo, há que se
entender adimplidos a ampla defesa e o contraditório na forma prescrita
naquela norma que assegura ao imputado infrator a defesa escrita.
[...]
Dessa forma, dever-se-á deduzir por escrito toda matéria de defesa
eventualmente alegável, não se vislumbrando vantagem que adviria da
manifestação oral do advogado. Aliás, a PETROBRAS não trouxe aos
autos quais alegações, diversas daquelas já deduzidas nos autos do
procedimento administrativo, que poderiam influenciar no julgamento.
Assim, não se vê prejuízo à defesa decorrente da alegada violação de
prerrogativa do advogado advinda de sua ausência na sessão de
julgamento do recurso administrativo.
No tocante à alegação veiculada pela PETROBRAS de nulidade
integral do processo administrativo decorrente do julgamento amparado
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

em pareceres técnico e jurídico produzidos pelos órgãos consultivos da
ANP produzidos pela própria sancionadora após a apresentação das
Alegações Finais, acerca dos quais não lhe franquearam manifestação.
[...]
À primeira visada, pode-se crer cerceado o direito de defesa à
PETROBRAS porque a ANP invertera a ordem de atos a serem
praticados no procedimento administrativo. De fato, a Decisão (Evento
1, OUT10, fls. 20 a 35 e Evento 1, OUT11, fls. 1 e 2) que, no âmbito
administrativo, condenou a PETROBRAS ao pagamento de multa em
razão das inconformidades ao RTM da plataforma FPSO Brasil no
campo petrolífero de Roncador, foi proferida após a Nota Técnica no 02
/2012/NFP, de
e a Nota Técnica no 025/2012/NFP, de
27/02/2012
(Evento 1, OUT9, fls. 23/35 e Evento 1, OUT10, fls. 11/16,
10/09/2012
respectivamente) sem manifestação da concessionária e após as
alegações finais (Evento 1, OUT7, fls. 2/28) por ela apresentadas.
No entanto, a inversão de atos do procedimento não trouxe prejuízo ao
autuado porque indigitadas Notas Técnicas não acrescentaram fato novo
nem ampliaram o objeto do julgamento. Na verdade, a Nota Técnica no
02/2012/NFP recomendou a exclusão de condutas do escopo da
fiscalização, o que foi acolhido pelo julgador.
[...]
Recomendou-se a manutenção das não conformidades previamente
descritas nos itens 11 a 22, 24 a 30 e 32 a 38 e 40 do Auto de Infração.
Portanto, a produção e juntada superveniente das Notas Técnicas não
trouxe prejuízo à defesa da PETROBRAS, inexistindo fundamento para
a anulação do processo administrativo.
Com efeito, alterar a conclusão adotada pela Corte de origem,
como defendida nas razões recursais, somente poderia ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso
Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o
dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese,
por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide na espécie, por
analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
4. O acórdão regional está em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual "a nulidade
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele
que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans grief'"
(AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, rel. Ministra LAURITA
VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de
). Incidência da Súmula
16/12/2015
83 do STJ.
5. O recurso especial não se presta para o reexame do contexto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 7 do
STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.546.471/BA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
3/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC
/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as
normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se
estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele
firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts.
130 e 131 do CPC/1973).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da
circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento
de defesa ou ofensa ao contraditório, cuja revisão é inviável no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. É inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência
jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e
regimentais.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.220.848/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/6/2020
5/8/2020

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
PROMOVIDA PELA COHAB-LD. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.018, § 2o, DO NCPC. JUNTADA DE CÓPIA FORA DO
PRAZO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REFORMA.
SÚMULA No 7 DO STJ. AÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POSTAL. PESSOA ANALFABETA. INVALIDADE
ATESTADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR
MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
No
283
DO
STF.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os
vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes.
3. A alteração do que foi decidido pelo Tribunal paranaense, no sentido
de que não ficou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa da COHAB-
LD demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula no 7
desta Corte. Precedentes.
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão a
que chegou o Tribunal estadual acerca de determinada matéria, impõe,
na extensão desse capítulo, o reconhecimento da incidência, por
analogia, da Súmula no 283 da Suprema Corte.
5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel.
Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA),
DJe
.
30/6/2010
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.792.354/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
27/8/2020
Ademais, a Corte regional reconheceu a autonomia das infrações
apontadas, considerando que cada irregularidade identificada em
diferentes pontos de medição configurava condutas autônomas passíveis
de sanção individualizada.
À fl. 1981e, a Corte destacou:
O princípio da continuidade delitiva – se aplicável – seria invocável na
eventualidade de a autuação recair sobre um ponto de medição em
razão da mesma conduta. Acima temos uma desconformidade para cada
ponto de medição fiscal e entre IHM, BDP e BMP, o que as
individualiza.
Também individualizadas são as infrações descritas no AI 808-108-
1533-458182 nos itens 19 a 22, 24 e 25, anuladas na Sentença. Trata-se
de falta de inspeção periódica dos trechos retos dos pontos de medição
fiscal de gás natural T71-FT-015, T71-FT-011, M73-FT-257, M73-FT-
207, M73-FT-106 e M73-FT-557, não conformidades ao RTM (item
7.2.5) que se acrescem à do item 18, correspondente, por sua vez, ao
trecho reto de ponto de medição fiscal de gás natural T71-FT-031,
distinto dos demais. Sob estes fundamentos, reformo a Sentença no que
anulou as infrações 12 a 17, 19 a 22, 24 e 25.
Deve-se reformar a Sentença no que anulou as infrações descritas nos
itens 26 a 30, 32 e 33 porque o só enquadramento na não conformidade
do item 7.2.5 do RTM não lhes retira a particularidade. Como descreve
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

o Auto de Infração, a concessionária não efetuava a inspeção periódica
regular das placas de orifício dos pontos de medição fiscal de gás
natural T71-FT-031, T71-FT-015, T71-FT-011, M73-FT-257, M73-FT-
207, M73-FT-106 e M73-FT-557. São, como nos casos das infrações
anteriores, irregularidades autônomas.
A abstenção da análise cromatográfica em cada um dos pontos de
medição fiscal é uma não conformidade própria ao item 7.3.1 do RTM;
logo, a infração do item 34 não absorve as dos itens 35 e 36,
correspondentes aso pontos de medição fiscal T71-FT-105 e T71-FT-
011.
Tampouco a infração do item 38 é contida no item 37 porque, se neste a
não conformidade é a abstenção de calibragem periódica do medidor
fiscal de óleo do ponto de medição T65-FT-210, no outro item, a
conduta concerne ao medidor fiscal T65-FT-220.
Sob estes fundamentos, a Sentença merece a reforma no que anulou as
penalidades descritas nos itens 12 a 17, 19 a 22, 24 a 30, 32, 33, 35, 36
e 38, descritas no o AI no 808-108-1033-319177.
Portanto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente só
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame
de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade
com a Súmula 7/STJ.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
INIVABILIDADE.
1. A revisão da compreensão externada no acórdão recorrido de que não
houve continuidade delitiva, tratando-se de infrações diferentes e com
consequências próprias, importaria em revisão do conjunto fático-
probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos
da Sumula 7 do STJ.
2. Não há que falar em inversão do ônus sucumbenciais quando foi dado
parcial provimento ao recurso tão somente para ajustar o termo inicial
dos juros e da multa de mora, tendo sido mantida a infração.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.087.559/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
4/10/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022, DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS
INTERESSES DA PARTE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE CONCLUIU PELA NÃO OCORRÊNCIA DE
CONTINUIDADE DELITIVA E PELA RAZOABILIDADE DA
MULTA FIXADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA
VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

I - Na origem, trata-se ação ajuizada pela PETROBRÁS em que pleiteia
a nulidade de procedimento administrativo que impôs penalidade de
multa, em virtude da constatação de não conformidades em relação à
medição fiscal de óleo e gás natural verificadas na inspeção do sistema
de medição da Plataforma P-52.
II - O Tribunal Regional Federal da 2a Região manteve a sentença de
improcedência dos pedidos, à consideração de não ter havido violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa no respectivo processo
administrativo, e devidamente comprovada a atividade ensejadora da
penalidade, bem como a proporção de seu valor.
III - Não se vislumbra pertinência na alegação de violação de
dispositivos do CPC/2015 relacionados à existência de omissão e
obscuridade no decisum, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal
qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada.
inclusive com menção expressa às questões aqui apontadas como
omissas. A irresignação da recorrente está evidentemente limitada ao
fato de que a decisão é contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso declaratório IV - A análise da inviabilidade da
aplicação do instituto da continuidade delitiva e da razoabilidade da
sanção implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7, do STJ.
V - Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente
do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, implicando,
ainda, na majoração da verba honorária em 1%.
(AREsp n. 1.678.905/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/2/2022
22/2/2022
Em relação à deficiência recursal quanto à alegação de violação
do art. 1.022 do CPC/2015, a impugnação apresentada no presente
agravo foi efetuada de forma genérica, não comprovando que o recurso
especial demonstrou a efetiva violação ao dispositivo legal.
Com efeito, o agravante não impugnou, especificamente, a
incidência da Súmula 284/STF, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.

Documento eletrônico VDA47294188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: 807deaaa-96d2-43da-a314-4444507f8fa7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.176.238 / RJ
Número Registro: 2024/0388579-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069405520134025101
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
RODRIGO LESSA VIEIRA - RJ148550
RECORRIDO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO - RJ142497
RODRIGO LESSA VIEIRA - RJ148550
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
Documento eletrônico VDA47577625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: c583ae0c-9689-4817-a929-9330b380b3fa

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: c583ae0c-9689-4817-a929-9330b380b3fa